Tribunal: TJBA
Processo: 8069322-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069322-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: AYOVAL DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUSA, ANTONIO ARISSON RIBEIRO DE AZEVEDO, FERNANDA NETE SOUZA SILVA, ROCHAELLY XAVIER TRINDADE, DIEGO SOUTO DE ABREU, ITALO FALCAO QUEIROZ, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. O agravante afirma que o referido comando judicial incorreu em três omissões que deveriam ser sanadas: a) quanto ao montante de honorários de sucumbência a serem pagos aos advogados da seguradora; b) referente ao termo final da correção monetária, que compreende ser a data do depósito; c) não ter expressamente reconhecido a necessidade de serem abatidos, do valor da condenação, aqueles que já foram depositados e levantados pelos exequentes. Quanto ao primeiro ponto, vê-se que a exequente intenta cobrar honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa. Todavia, esta verba foi fixada em 10% sobre o valor da causa em julgamento de apelação, e em sede de Recurso Extraordinário, houve sua majoração em 10%. Não houve, portanto, aumento de 10 pontos percentuais no montante da verba sucumbencial, mas sim aumento na proporção de 10% da condenação já existente. Isto é, de 10%, os honorários sucumbenciais passaram a ser de 11%. Esta interpretação da expressão “aumentar os honorários em 10%”
f
oi a adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgInt no AREsp 1798701/BA, sob relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti. Assim, vê-se que a seguradora está a executar honorários de sucumbência em excesso, devendo apresentar novos cálculos que considerem o montante correto da verba sucumbencial (11% sobre o valor da causa). Quanto aos demais pontos, é de se notar que a decisão ora recorrida em momento algum autorizou que a correção monetária se desse para além da data do depósito, e nem tampouco afirmou que os valores já levantados deveriam ser desconsiderados para a análise do adimplemento, razão pela qual não há que se falar em reforma de disposições que não foram ventiladas pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8069322-82.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e como agravados o
BANCO BRADESCO S/A, AYOVAL DOS SANTOS SILVA
e
JUDILCE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.